Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711409-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREA SOLINO EVELIN BASSOTELLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Andrea Sovelino Evelin Bassotelli contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0710457-24.2023.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de RPV até o limite de vinte salários mínimos, com os seguintes fundamentos: “HOMOLOGO os cálculos de id. 222809827, haja vista a concordância da exequente, id. 223816489, e a ausência de manifestação do Distrito Federal, id. 225592376. Passo à análise do pedido de cancelamento do precatório expedido, para que seu crédito possa ser adimplido via RPV, nos termos da Lei n. 6.618/2020. O Recurso Extraordinário 1.491.414 foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade daLeiDistrital6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor. A vigência da Lei n. 6.618/2020 e sua aplicação desde o momento de sua publicação coaduna-se com a decisão proferida pelo Pretório Excelso. Todavia, no caso dos autos, deve ser indeferido o pedido, pois o trânsito em julgado da fase de conhecimento é anterior a publicação da referida lei. Vale destacar que o art. 47, §3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento.(redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021)(g.n.) Em outras palavras, o marco temporal que autoriza a expedição de RPV com o teto de 20 salários-mínimos é a data que formado o título executivo judicial, ou seja, se o título transitou em julgado após 19/6/2020, aplica-se a Lei n. 6.618/2020. No julgado abaixo oriundo deste e. TJDFT, verifica-se que a aplicação da referida legislação só foi possível observada o trânsito em julgado da sentença de conhecimento posterior à vigência da Lei n. 6.618/2020, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão recorrida, proferida nos autos de cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização a título de danos morais, indeferiu o pagamento do débito exequendo, por meio de RPV, adotando posicionamento do Conselho Especial desse Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74, na qual foi declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva da referida Lei, por vício de iniciativa. 2. Recentemente, o Recurso Extraordinário 1.491.414 interposto contra o mencionado acórdão do Conselho Especial, foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor. 3. Tratando-se de comando judicial de observância obrigatória e, considerando que o trânsito em julgado da ação de conhecimento é posterior à vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não há óbice para sua aplicação imediata. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1929712, 0727578-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no PJe: 11/10/2024.) Destaca-se que ação de conhecimento que originou o presente cumprimento de sentença deriva do processo coletivo n. 32159/97 que transitou em julgado em 11/3/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DO DISPOSITIVO HOMOLOGO os cálculos de id. 222809827 e INDEFIRO o pedido da exequente, conforme fundamentação acima. Intimem-se”. Em síntese, a Agravante defende a imediata aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, por ter natureza processual. Aduz que o artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal autorizam os entes federados a editarem lei próprias que estabeleçam o teto para expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPV), respeitados os limites constitucionalmente estabelecidos. Argumenta que não se aplica o entendimento firmado pelo STF no Tema n. 792, porquanto o julgamento paradigma versa sobre a aplicação imediata de lei que reduziu o teto para expedição de RPV, enquanto, no caso em exame, pretende-se a aplicação de lei que majorou o teto. Pelas mesmas razões, sustenta que não se aplica ao caso a Resolução n. 303/2019 do CNJ. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinado o cancelamento do precatório já expedido e a expedição de requisição de pequeno valor - RPV - para pagamento dos valores em execução, observado o teto de vinte salários mínimos. Preparo comprovado - Id. 70146787. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso dos autos, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinado o cancelamento do precatório já expedido e a expedição de requisição de pequeno valor - RPV - para pagamento dos valores em execução, observado o teto de vinte salários mínimos. No entanto, em juízo de cognição sumária, não encontro presente o requisito periculum in mora necessário à antecipação da tutela recursal. Ocorre que, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se da narrativa exposta que inexiste qualquer risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se, assim, o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Com efeito, a Agravante sequer apresentou argumentos de fato capazes de demonstrar a probabilidade de dano grave e de difícil reparação, para viabilizar a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora